Tribunal: STF
Processo: RE 168681
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - FINSOCIAL -
   CONSTITUCIONALIDADE DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE
   REEXAME, EM SEDE DE APELO EXTREMO, DA NATUREZA JURÍDICA DO
   CONTRIBUINTE DO FINSOCIAL, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA
   LEI Nº 7.738/89 - MATÉRIA QUE SEQUER FOI DISCUTIDA NAS INSTÂNCIAS
   ORDINÁRIAS - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.